Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-42.2025.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000889-42.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR. QUEDA DE RAIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva, na qual a seguradora pleiteava o ressarcimento do valor de R$ 4.747,31, pagos a segurado em razão de danos elétricos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a concessionária de energia responde objetivamente pelos danos alegadamente causados em equipamentos eletrônicos do segurado, diante da ausência de laudos atualizados e de relatórios obrigatórios da ANEEL; (ii) se há excludente de responsabilidade civil, por caso fortuito ou força maior, a afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF/1988, nos arts. 14 e 22 do CDC e no art. 927 do CC, aplicando-se a teoria do risco administrativo, de modo que o dever de indenizar independe de culpa.

Contudo, o relatório técnico juntado aos autos comprovou a ocorrência de queda de raio no local e período do sinistro, caracterizando causa de força maior apta a excluir o nexo causal entre o suposto defeito na prestação do serviço e o dano alegado.

Demonstrada causa excludente de responsabilidade, nos termos da jurisprudência dominante, inviável o acolhimento do pedido regressivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas pode ser afastada mediante prova de causa excludente, como a ocorrência de força maior. A comprovação de descarga atmosférica no local e horário do sinistro afasta o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI Seguros S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação regressiva que move contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%, sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a
apelante apresenta razões recursais aduzindo, em síntese, a desnecessidade e impraticabilidade de nova perícia técnica, ante a suficiência dos laudos e relatórios já constantes dos autos. Destaca a responsabilidade objetiva da concessionária apelada, nos termos dos artigos 14 do CDC e 927 do CC, cabendo a ela o ônus de demonstrar a ausência de falha, apontando a presunção de veracidade da falha na prestação de serviço ante a ausência, por parte da ré, de apresentação dos relatórios obrigatórios conforme disciplinado pela Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021.

Ainda, afirma a inexistência de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, ante a inexistência de queda de raio no local do sinistro, persistindo à restituição integral do valor desembolsado (R$ 4.747,31), com correção monetária e juros moratórios desde o efetivo pagamento ao segurado, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, formulando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 327799395).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
HDI Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado
Carlos Patreze Pereira do Carmo
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 4.747,31 (quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos)
.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a
apelante apresenta razões recursais aduzindo, em síntese, a desnecessidade e impraticabilidade de nova perícia técnica, ante a suficiência dos laudos e relatórios já constantes dos autos. Destaca a responsabilidade objetiva da concessionária apelada, nos termos dos artigos 14 do CDC e 927 do CC, cabendo a ela o ônus de demonstrar a ausência de falha, apontando a presunção de veracidade da falha na prestação de serviço ante a ausência, por parte da ré, de apresentação dos relatórios obrigatórios conforme disciplinado pela Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021.

Ainda, afirma a inexistência de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, ante a inexistência de queda de raio no local do sinistro, persistindo à restituição integral do valor desembolsado (R$ 4.747,31), com correção monetária e juros moratórios desde o efetivo pagamento ao segurado, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é necessário constar que resta incontroverso que
Carlos Patreze Pereira do Carmo
é
beneficiário de seguro administrado pela seguradora apelante, que abrangem a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 4.747,31 (quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos)
ao segurado referente aos danos ocasionados no aparelho eletrônico, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Portanto, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Contudo, a despeito das ilações da recorrente, verifica-se do relatório de regulação juntado no id. 327799354, a ocorrência de chuva e quedas de raio na ocasião da avaria dos equipamentos eletrônicos do segurado.

Dessa forma, o pedido autoral não merece acolhimento, pois, restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

Neste sentido, é o entendimento desta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026